Tribunal: TJMT
Processo: 1000536-37.2021.8.11.0014
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[NAIARA DE SOUZA - CPF: 703.293.581-89 (RECORRENTE), MARIA ELISA SENA MIRANDA - CPF: 024.778.441-99 (ADVOGADO), INTERBELLE COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZA LTDA - CNPJ: 11.137.051/0001-86 (RECORRIDO), CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO - CPF: 073.075.427-81 (ADVOGADO), INTERBELLE COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZA LTDA - CNPJ: 11.137.051/0001-86 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1000536-37.2021.8.11.0014

Data do Julgamento:

14/02/2023

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Poxoréu

Recorrente:

INTERBELLE COMÉRCIO DE PRODUTOS DE BELEZA LTDA.

Recorrida:

NAIARA DE SOUZA

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. REVENDEDORA DE PRODUTOS COSMÉTICOS. EMPRESA QUE SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO QUE LHE CABE, NA FORMA DO ART. 373, INCISO II, CPC. COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA MEDIANTE JUNTADA DE NOTA FISCAL ASSINADA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Trata-se de ação na qual a Recorrida pleiteia a declaração de inexistência de débito, bem como indenização por danos morais ante a inscrição indevida oriundo de suposto débito com a Recorrente, no valor de R$ 169,88 (cento e sessenta e nove reais e oitenta e oito centavos).

2.

Caso em que a empresa Recorrente se desincumbiu de seu ônus probatório ao provar a licitude da cobrança efetuada, uma vez que trouxe aos autos nota fiscal de entrega de produtos assinada pela genitora da autora, em obediência ao disposto no art. 373, inc. II, do Código de Processo Civil.

3.

Assim, não há se falar em declaração de inexistência dos débitos noticiados na exordial, muito menos em indenização a título de danos morais, pois não comprovada qualquer ilegalidade no proceder da empresa Recorrente.

4.

Sentença reformada.

5.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

RELATÓRIO

Trata-se de ação na qual a Recorrida pleiteia a declaração de inexistência de débito, bem como indenização por danos morais ante a inscrição indevida oriundo de suposto débito com a Recorrente, no valor de R$ 169,88 (cento e sessenta e nove reais e oitenta e oito centavos)

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência, com a declaração de inexistência do débito noticiado na exordial e a consequente determinação de exclusão do nome da consumidora dos órgãos de proteção ao crédito em relação à aludida dívida, bem como condenação da empresa Recorrente ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Inconformada, a empresa Recorrente
INTERBELLE COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZA LTDA
nas razões recursais,
sustenta que a relação jurídica restou devidamente comprovada, de modo que os débitos são totalmente legítimos. Por tal argumento, pleiteou a reforma da sentença, a fim de que a ação seja julgada improcedente.

Contrarrazões apresentadas pela Recorrida.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

Conheço do recurso inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

No mérito, analisando os argumentos e a documentação acostada aos autos, entendo que a sentença comporta reforma.

No caso dos autos, vislumbra-se que a empresa Recorrente se desincumbiu do ônus que lhe cabia, eis que comprovou que a parte autora é representante de vendas da empresa demandada, ainda, apresentou nota fiscal de entrega de mercadorias devidamente assinada pela genitora da parte autora, comprovando a relação jurídica havida entre as partes e a origem do débito que ensejou a negativação controvertida.

Nesse contexto, o conjunto probatório autoriza a conclusão de que houve relação negocial firmada entre as partes e que o cadastramento do nome da Recorrida junto aos órgãos de proteção ao crédito se deu em razão de efetiva inadimplência ao contrato firmado para aquisição do cartão de crédito, não havendo necessidade de realização de perícia grafotécnica.

Assim, não há se falar em declaração de inexistência dos débitos noticiados na exordial, muito menos em indenização a título de danos morais, pois não comprovada qualquer ilegalidade no proceder da empresa Recorrente.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto pela
empresa
INTERBELLE COMÉRCIO DE PRODUTOS DE BELEZA – LTDA
,
ante a sua tempestividade e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para o fim de reformar a sentença objurgada e
JULGAR IMPROCEDENTE
os pedidos formulados na presente ação, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/02/2023